Tribunal: TJSP
Processo: 0011785-94.2006.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO JULGADA EXTINTA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0011785-
94.2006.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
FUNDAÇÃO OCTAVIO BASTOS - FEOB, são apelados PAULO SERGIO
GUEDES DE OLIVEIRA JUNIOR e PAULO SERGIO GUEDES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011785-94.2006.8.26.0568 - Voto 24933
2
VOTO No: 24933
APEL. No: 0011785-94.2006.8.26.0568
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
JUIZ: DR. DANILO PINHEIRO SPESSOTTO
APTE.: FUNDAÇÃO OCTAVIO BASTOS - FEOB
APDOS.: PAULO SÉRGIO GUEDES DE OLIVEIRA JUNIOR e PAULO
SÉRGIO GUEDES DE OLIVEIRA
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
JULGADA
EXTINTA

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA

sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do
TJSP.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por
FUNDAÇÃO OCTAVIO BASTOS FEOB em face de PAULO SÉRGIO GUEDES
DE OLIVEIRA JUNIOR e PAULO SÉRGIO GUEDES DE OLIVEIRA.
A fls. 283 e segs., o i. magistrado de 1o grau reconheceu a
prescrição intercorrente e julgou extinta a execução.
Inconformada, a exequente interpôs apelação (fls. 291 e segs.).
Aduziu, em suma, que depois de esgotadas todas as vias permitidas em direito para
localização de bens dos apelados passíveis de penhora, foi suspensa a execução e os
autos foram ao arquivo em março de 2011. Em setembro de 201, requereu o
desarquivamento dos autos. Novas diligências foram perpetradas, mas nada foi
encontrado, pelo que foi requerida a suspensão da ação novamente, o que indicava a
interrupção de qualquer prazo prescricional que não fluiu por isso. À época vigorava
o entendimento do STJ sendo o qual não se iniciava o transcurso do prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011785-94.2006.8.26.0568 - Voto 24933
3
prescrição intercorrente em execuções suspensas pela inexistência de bens, bem
como que havia a necessidade de o credor ser intimado para dar andamento ao feito,
só transcorrendo o prazo na hipótese de inércia. Por conta da segurança jurídica, tal
entendimento deveria prevalecer. O novo entendimento da corte superior deveria ter
efeitos ex nunc. Alinhavou outros argumentos e pediu que fosse dado provimento ao
recurso para o fim de ser afastado o reconhecimento da prescrição, retornando a
execução o seu curso em 1o grau.
Os apelados não se manifestaram.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto no prazo e está devidamente
preparado. Passa-se, então, ao seu conhecimento.
O ilustre magistrado de 1o grau assim decidiu a questão:
“Trata-se de caso de reconhecimento e declaração de prescrição intercorrente. De
início, cumpre anotar que o Superior Tribunal de Justiça admitiu o primeiro
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA, suscitado de ofício no
RECURSO ESPECIAL no 1.604.412 - SC (2016/0125154-1), nos termos dos artigos
947, § 4o, do CPC de 2015, e 271-B do RISTJ, onde, por maioria, prevaleceram as
teses firmadas no voto do Exmo. Ministro Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
cujo v. acórdão foi publicado no DJE de 22/08/2018, com a seguinte ementa:
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO.
TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-
EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas,
para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece
inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso
de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011785-94.2006.8.26.0568 - Voto 24933
4
inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei
processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou
a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que
deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar
pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de
transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo,
não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do
contraditório. 3. Recurso especial provido. O art. 947, § 3o, do Código de Processo
Civil, dispõe: "O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os
juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese." Ressalto que, até o
presente momento, este Juízo vinha adotando o entendimento firmado no seguinte
precedente: Execução. Prescrição intercorrente. Não existência de bens
penhoráveis. Precedentes da Corte. 1. Como assentado em precedentes da Corte,
suspensa a execução, "a requerimento do credor, pela inexistência, em nome do
devedor, de bens penhoráveis, não tem curso o prazo de prescrição". 2. Recurso
especial conhecido e provido. (REsp 210.128/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2000, DJ 07/08/2000,
p. 105) Todavia, consoante teses firmadas no IAC, de cunho vinculante, a suspensão
da execução, por ausência de bens penhoráveis, não é causa impeditiva para o
reconhecimento da prescrição, conforme item 1.2 da respectiva ementa: "1.2 O
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso
de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)". Ademais,
extrai-se do v. acórdão proferido no IAC, as seguintes conclusões: "(...) Findo prazo
razoável de 1(um) ano para suspensão da demanda, também o prazo prescricional
deve ser retomado e, uma vez consumado, reconhecida a prescrição com
observância do contraditório (...) Diante da distinção ontológica entre a prescrição
intercorrente e o abandono da causa, nota-se que a prescrição intercorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011785-94.2006.8.26.0568 - Voto 24933
5
independe de intimação para dar andamento ao processo. Esta intimação prevista
no art. 267, § 1o, do CPC/1973 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar
comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada
na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito. (...) Destarte, para o
eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, em ambos os textos
legais - tanto na LEF como no novo CPC - prestigiou-se a abertura de prévio
contraditório, não para que a parte dê andamento ao processo, mas para assegurar-
lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos
impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição. Portanto, frisa-se, não para
promover, extemporaneamente, o andamento do processo. (...)" No que tange à
aplicabilidade do disposto no art. 1.056 do CPC/2015 às execuções que já estavam
em curso, o Exmo. Ministro Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE teceu as
seguintes considerações: "Conforme anotado, exaurido o ato judicial de suspensão
do processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo
ficou suspenso (por no máximo um ano), o prazo prescricional da pretensão
executiva volta a correr por inteiro, automaticamente. Apesar da impropriedade do
termo "inclusive" constante do dispositivo legal em comento, certo é que a regra de
transição somente poderia ter incidência nas execuções em curso; nunca naquelas
em que o prazo prescricional intercorrente, nos termos ora propugnados, já tenha se
consumado, ou mesmo se iniciado, já que não se afiguraria adequado simplesmente
renovar o prazo prescricional intercorrente sem qualquer razão legal que
justifique." (g.n.) E conclui: "Por conseguinte, a regra de transição tem aplicação,
exclusivamente, aos processos executivos em tramitação, que se encontrem
suspensos, por ausência de bens penhoráveis, por ocasião da entrada em vigor do
Código de Processo Civil de 2015. Assim, encontrando-se suspenso o processo
executivo, o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir um ano contado da
entrada em vigor do NCPC, em interpretação conjunta dos arts. 1.056 e §§ 1o e 4o,
do art. 921 do mesmo diploma legal." Portanto, na esteira da tese firmada no IAC,
aplica-se a regra de transição, prevista no art. 1.056 do CPC/2015, somente aos
processos que se encontravam suspensos quando da entrada em vigor da nova
legislação. Logo, se o prazo ânuo de suspensão transcorreu inteiramente na vigência
do CPC/1973, tem-se que o cômputo da prescrição intercorrente iniciou-se sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011785-94.2006.8.26.0568 - Voto 24933
6
égide do revogado diploma legal, não havendo que se falar em reinício ou
reabertura do prazo prescricional após a entrada em vigor do CPC/2015, conforme
se depreende do item 1.3 da ementa do v. aresto em comento. Confira: "1.3 O termo
inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei
processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou
a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual)." A Súmula 150 do STF enuncia:
"Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação." Por sua vez, o art.
206, § 5o, I, do Código Civil, dispõe que prescreve em 05 (cinco) anos "a pretensão
de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".
Em Acórdão datado de 30 de outubro 2018, nos autos da Apelação no
0009109-18.2002.8.26.0568, desta 1a Vara, em que é apelante Fundação de Ensino
Octávio Bastos FEOB, e apelado Luiz Carlos Bertachi Filho, da 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi proferida decisão que
"Negou provimento ao recurso. V.U." VOTO No 39.169, com a seguinte EMENTA:
"Cobrança. Cumprimento de sentença. Sentença de reconhecimento da prescrição
intercorrente. Incidente de Assunção de Competência. Teses firmadas (REsp.
1.604.41/SC). Aplicação do art. 947, § 3o, CPC. Prazo de prescrição da ação. Cinco
anos (art. 206, CC). Início da contagem do prazo sob a égide do CPC/1973.
Desnecessária a intimação pessoal para andamento. Intimação para oposição de
fato impeditivo à incidência da prescrição. Execução que permaneceu suspensa por
mais de dez anos sem iniciativa regular da credora. Fato extintivo não ocorrido.
Execução que não estava suspensa por ausência de bens. Extinção mantida. Recurso
improvido. A extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente
não exigia a intimação pessoal para andamento, conforme teses firmadas em
Incidente de Assunção de Competência. A paralização do feito se deu a partir de
18.04.2006, como arquivamento dos autos e pedido de desarquivamento em
28.02.2011, sem qualquer requerimento, sendo então requerido o desarquivamento
somente em 03.03.2017. Portanto, nos moldes do entendimento exarado no C. STJ,
respeitado o contraditório para oposição de fato impeditivo, a extinção era de rigor,
pois a execução permaneceu suspensa pelo prazo de prescrição da ação sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011785-94.2006.8.26.0568 - Voto 24933
7
qualquer iniciativa do credor, bem como não se encontrava suspensa por ausência
de bens". Pois bem. No caso em tela, em 28/04/2011, foi deferido o pedido de
suspensão do processo, formulado pela exequente nos termos do art. 791, III, do
Código de Processo Civil vigente à época, sendo determinado que o feito aguardasse
provocação no arquivo (fl. 209). Em 12/09/2017, a exequente protocolou petição
requerendo o desarquivamento dos autos (fl. 210). Depreende-se, portanto, que o
processo permaneceu aguardando provocação no arquivo por mais de 05 (cinco)
anos, após o decurso do prazo ânuo de suspensão. Logo, impõe-se reconhecer e
declarar a prescrição intercorrente. Ante todo o exposto, JULGO EXTINTA a
execução, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, tendo em
vista a prescrição operada. Após estabilizada a presente, desde logo, fica autorizado
o levantamento das constrições efetuadas nos autos, inclusive SERASAJUD, se
houver. Deixo de condenar a exequente no pagamento de honorários visto que a
prescrição foi reconhecida e declarada de ofício.”.
Não obstante os bem desenvolvidos argumentos do i.
procurador da apelante, a r. sentença deve ser mantida por seus fundamentos, os
quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Ao que constou da r. sentença, há pouco a se acrescer.
Primeiramente, anote-se que se a prescrição intercorrente só
encontrou expressa previsão no CPC de 2015, isso não significa absolutamente que
ela não era pronunciada na vigência da legislação anterior.
Com efeito, apesar de alguma controvérsia jurisprudencial, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011785-94.2006.8.26.0568 - Voto 24933
8
prevalecia o entendimento de que o abandono da execução por mais de cinco anos
levava ao reconhecimento da prescrição.
De resto, o entendimento do i. magistrado a respeito da
prescrição intercorrente na hipótese dos autos está consubstanciado no desate dado à
questão pelo STJ, por meio do v. acórdão da lavra do Min. Marco Aurélio Bellizze,
no IAC referido na decisão combatida. No ponto que interessa para o desate da
questão, a corte federal que tem por função constitucional a unificação no país da
jurisprudência em matéria infraconstitucional fez consignar de forma estreme de
dúvidas que “O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980)”.
Tal prazo se passou no caso dos autos, sem que fossem
localizados bens dos devedores. Ou seja, sem que a execução tivesse andamento
produtivo e não meramente formal.
Não pode ser acolhida a pretensão da apelante, de que a
decisão do STJ que serviu de fundamento para o reconhecimento da prescrição tenha
efeitos “ex nunc”. Se os magistrados da corte superior assim pretendessem, teriam
modulado os efeitos do v. acórdão, excluindo da incidência dele todos os casos
precedentes, o que sabidamente não ocorreu.
Da mesma forma, não há mais que se falar em intimação do
credor para dar andamento ao feito andamento inútil, diga-se de passagem, porque
a realidade é que os apelados não têm mesmo bens; a execução foi ajuizada em 2006,
ou seja, há catorze anos, e nada se conseguiu , muito menos de se reconhecer que
especificamente no caso dos autos a prescrição não se deu.
Oportuno consignar que não incide à hipótese dos autos a
regra de transição do artigo 1.056 do CPC/2015 no sentido da fixação da data de
início de vigência do CPC/2015 (18/03/16) como termo inicial da prescrição
intercorrente para o caso dos autos.
A regra do dispositivo de lei em comento não tem lugar nas
execuções em curso por ocasião da entrada em vigor do CPC/2015, quando o prazo
prescricional intercorrente já havia se consumado, o que ocorreu na hipótese dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011785-94.2006.8.26.0568 - Voto 24933
9
autos.
Não faz nenhum sentido aplicar a regra de transição aos casos
em que o prazo prescricional intercorrente já havia transcorrido quando da
apresentação de novo pedido de busca de bens, conferindo-se, inadvertidamente,
novo prazo à exequente inerte. Do contrário, acaba-se por permitir que a pretensão
executiva seja exercida indefinidamente, em absoluto descompasso com o propósito
de estabilização das relações jurídicas.
Nesse sentido, de se conferir as seguintes passagens do aresto
destacado acima, das quais se verifica que essa foi a interpretação dada pelo STJ à
regra de transição do artigo 1.056 do CPC/2015:
“Uma interpretação apressada do art. 1.056 poderia levar à
conclusão equivocada de que os prazos de prescrição intercorrente
nas execuções em curso antes na vigência do CPC de 1973 seriam
reiniciados quando da entrada em vigor do CPC atual. Isto porque,
ao fazer referência ao art. 924, V, que trata da extinção do processo
de execução pela ocorrência da prescrição intercorrente, considera
o termo inicial desta última a 'data de vigência deste Código'.
Evidentemente, contudo, ocorrendo o termo inicial da prescrição
antes da entrada em vigor do atual CPC, na forma prevista na
legislação anterior, não se deve reiniciar o prazo prescricional. O
que o art. 1.056 em verdade prevê é que o novo termo previsto no
art. 921, § 4o, do CPC atual, que não havia no CPC revogado, não
pode ter sua aplicação retroativa, respeitando-se aqui a
irretroatividade da lei processual e o ato processual consumado
(Comentários às alterações do novo CPC. Guilherme Rizzo do
Amaral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.083-1.084).
Nessa linha de raciocínio, deve-se concluir que, para os prazos
prescricionais já transcorridos ou iniciados na vigência do Código
de Processo Civil de 1973, ainda que se aplique imediatamente o
Código de Processo Civil de 2015, não serão eles reiniciados,
tampouco reabertos, devendo sua contagem observar a legislação
então vigente, com as interpretações conferidas por esta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011785-94.2006.8.26.0568 - Voto 24933
10
Superior. Essa conclusão, afinal, não afasta a incidência do referido
dispositivo que, contudo, tem incidência apenas para aqueles
processos que se encontravam suspensos na data da entrada em
vigor do Código de Processo Civil de 2015. Para esses casos, o
prazo ânuo da suspensão do processo será contado não do despacho
de arquivamento, mas da entrada em vigor do novel diploma
processual”.
À vista do consignado no v. acordão da corte superior, convém
assentar que, nos autos, foi determinada a suspensão da execução pelo i. magistrado
de 1o grau em 17 de março de 2011 (fls. 200).
A suspensão não podia se dar indefinidamente, mas tão-só por
um ano. É dessa suspensão que se fala no julgado do STJ. Não da hipótese de a ação
estar verdadeiramente abandonada em cartório ou em arquivo, sem quaisquer
providências, depois de decorrido o prazo de suspensão de um ano.
Foi justamente o que aconteceu no caso dos autos.
Depois de decorrido o prazo de um ano da suspensão
determinada pelo i. magistrado de 1o grau, não houve qualquer requerimento da
apelante para a retomada do andamento da execução que dormitou em arquivo sem
qualquer providência, por mais de cinco anos. A apelante só foi pedir o
desarquivamento em setembro de 2017, depois de consumada a prescrição (cf. fls.
210).
Assim, mantém-se íntegra a decisão pela qual foi reconhecida
a prescrição intercorrente da pretensão executória.
Nestes moldes, o recurso é desprovido.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator